Tribunal: STF
Processo: ARE 1495988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÉNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÉNCIA. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. Da releitura dos fundamentos do acórdão regional e da decisão complementar proferida nos embargos de declaração, observa-se que a Corte de origem se manifestou de forma analítica e fundamentada acerca de todos os pontos, matérias e questões essenciais à solução de todos os temas que lhe foram devolvidos para julgamento. 2. A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, em extensão e profundidade. Não há como reconhecer ofensa ao art. 93, IX, da CF/88 (Súmula nº 459 do TST). Agravo a que se nega provimento. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. O Tribunal de origem firmou convicção no sentido de que “o recorrente foi devidamente intimado (fl. 123, ID. 38db4b0) para arrolar suas testemunhas, inclusive aquelas a serem inquiridas por carta precatória, até 30 dias da data designada para prosseguimento da audiência, sob pena de preclusão, na forma do inciso II, do §4º, do artigo 455 do CPC. Todavia, quedou-se inerte”. 2. Consignou a Corte que “não se cogita em nulidade na sentença, uma vez que, por força do princípio da transcendência e instrumentalidade, não há nulidade sem demonstração de prejuizo (art. 794 da CLT), deixando a parte recorrente de demonstrar a real necessidade do depoimento da referida testemunha, sequer mencionando os fatos que pretendia comprovar e que seriam essenciais ao deslinde da causa”. 3. Observa-se que o indeferimento da oitiva das testemunhas, de forma fundamentada, em face da preclusão que incidiu sobre a pretensão, encontra-se nos limites das prerrogativas garantidas ao juízo pelos arts. 765 e 845 da CLT e 370 do CPC. 4. Destarte, a medida adotada pelo Juiz, e mantida pela Corte de origem, apenas deu efetividade ao comando previsto nos mencionados preceitos de lei, não configurando o cerceamento de defesa alegado pela parte e, consequentemente, a violação do artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Agravo a que se nega provimento. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE JORNADA. NORMA COLETIVA. INAPLICABILIDADE. ART. 896,§ 7º, DA CLT. SUMULA Nº 333 DO TST. SÚMULA Nº 126 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. O Tribunal Regional, analisando o conjunto fático-probatório, insuscetível de reexame nos termos da Súmula nº 126 do TST, firmou convicção no sentido de que, “sendo fixada a jornada e factível o seu controle, a empresa não pode se beneficiar de sua inércia em não efetuá-lo, para depois invocar mencionado dispositivo legal, o qual, como visto, restringe-se às situações em que a averiguação da jornada do trabalhador é impossível”. 2. Consignou a Corte que “a prova oral colhida revela que o segundo réu agendava as instalações com o clientes a serem realizadas pelo autor e que este, ao concluir a tarefa, comunicava o réu para a baixa no sistema. Assim, incontroverso pela prova produzida que o trabalho era realizado exclusivamente mediante acesso ao sistema, mostrando-se indene de qualquer dúvida a possibilidade do controle das jornadas realizadas”. 3. Na forma prevista no art. 62, I, da CLT, apenas os empregados que exercem atividade externa incompatível com fixação de horário de trabalho são excluídos das disposições gerais acerca da jornada de trabalho definidas pelo diploma celetista. A contrario sensu, havendo possibilidade de controle da jornada, incidem as regras comuns de jornada de trabalho, incluindo as relativas às horas extras e aos trabalhadores que exercem atividade externa. 4. Quanto à aplicação da norma coletiva, consta do acórdão regional que é “inaplicável a norma coletiva no aspecto em que objetiva excluir os colaboradores externos do regime de duração da jornada de trabalho, uma vez observado que a situação fática vivida pelo trabalhador não se adequa à hipótese prevista no art. 62, I, da CLT (trabalho externo incompatível com fiscalização da jornada de trabalho)”. 5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, havendo a possibilidade da fiscalização de horário da jornada externa, torna-se inaplicável a norma coletiva que estabelece a impossibilidade do controle de jornada. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXXVI; e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Trabalho externo. Controle de jornada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.198.101/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: (ARE nº 1.125.254/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/2018 e ARE nº 782.601/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente